Tribunal: TJBA
Processo: 8046276-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046276-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

AGRAVADO: MEDEIROS EMPREENDIMENTOS LTDA - CPF: 23.872.515/0001-87

Advogado(s):GEORGE VIEIRA DANTAS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITIV. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR EXCEDENTE. INADMISSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL SEM PROCESSO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra decisão liminar proferida em Mandado de Segurança que afastou a exigência do ITIV sobre imóvel utilizado para integralização de capital social da empresa MEDEIROS EMPREENDIMENTOS LTDA, com fundamento na imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88. A decisão autorizou a transferência do imóvel sem o recolhimento prévio do imposto, e determinou à autoridade fiscal a abstenção de imposição de penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exigência do ITIV sobre suposto valor excedente à integralização do capital social declarado pela empresa, especialmente diante da imunidade constitucional aplicável e da ausência de processo administrativo regular que comprove, de forma técnica e fundamentada, a existência de diferença passível de tributação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 alcança a transmissão de bens imóveis destinados à integralização do capital social, até o limite do valor integralizado, sendo constitucional a tributação de eventual excedente, desde que devidamente apurado e comprovado.

O Município de Camaçari fundamenta a exigência do ITIV sobre suposto valor excedente (R$ 770.390,00) com base em arbitramento unilateral do valor do imóvel (R$ 1.012.842,00), sem demonstrar a instauração de processo administrativo regular, com contraditório e motivação técnica adequada, em violação ao art. 148 do CTN.

O valor atribuído pela empresa (R$ 242.452,00) está próximo do valor venal do IPTU (R$ 261.168,58), evidenciando a razoabilidade da declaração do contribuinte e afastando presunção de subavaliação dolosa que justificasse o arbitramento.

A jurisprudência do STF (Tema 796) e do TJBA reconhece a possibilidade de tributação do valor excedente à integralização do capital social, mas condiciona sua exigibilidade à demonstração concreta do excesso, o que não se verifica na hipótese dos autos.

O risco de lesão ao erário alegado pelo Município é meramente hipotético, uma vez que o crédito tributário, se devido, poderá ser regularmente exigido após o julgamento definitivo da demanda, nos termos do art. 151, III, do CTN.

Por outro lado, o periculum in mora se revela presente em favor da empresa agravada, que sofre restrições ao regular registro da alteração contratual e insegurança jurídica enquanto pendente a exigência de imposto sem base legal concreta.

A decisão agravada está em consonância com o princípio da legalidade tributária, com a segurança jurídica do contribuinte e com o entendimento consolidado no TJBA, que admite a imunidade do ITIV sobre bens integralizados ao capital social, desde que ausente prova do valor excedente por meio de procedimento regular e motivado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 80
46276-64
.2025.8.05.0000
, em que figura, como agravante,

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e, como agravado,
MEDEIROS EMPREENDIMENTOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)